Tribunal: TCU
Processo: 038.480/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta do Programa Brasil Alfabetizado (Ciclo 2012).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Borba Lima contra o Acórdão 4681/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU e no art. 217 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para: 9.1.1. tornar insubsistente os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 4681/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. com fulcro nos arts. 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Antônio Borba Lima, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.